Tribunal: TJES
Processo: 0016849-59.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016849-59.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL
– MULTA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

1. É cediço que a sanção administrativa, prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

2. No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Precedentes STJ e TJES.

3
.
Recurso da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
parcialmente provido para reduzir a multa para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., assim como conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016849-59.2012.8.08.0024

APELANTE/APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pretendendo seja reconhecida a nulidade da multa administrativa aplicada em seu desfavor pelo Procon Municipal de Vitória, e, subsidiariamente, a sua revisão.

Pela sentença de fls. 185/187v (processo de origem), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa administrativa no processo administrativo nº 831/2009, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. interpôs o recurso de apelação de fls. 190/195 (processo de origem), sustentando, em síntese, que (i) a multa aplicada pelo Procon Municipal extrapola o Poder de Polícia, haja vista que se originou da reclamação de um único consumidor; (ii) inexiste falha na prestação dos serviços prestados pela concessionária de energia; (iii) deve ser anulado o auto de infração e afastada a sanção pecuniária, julgando-se procedente
in totum
a demanda; ou (iv) alternativamente, requer seja reduzido o valor.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por sua vez, interpôs o recurso de apelação de fls. 201/210 (processo de origem), vindicando a reforma da sentença vergastada a fim de que seja restabelecido o valor originário da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, em sede administrativa. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Pois bem.

Pela verossimilhança dos temas ventilados em ambos os recursos, passo à análise conjunta destes.

A controvérsia recursal cinge-se tão-só em apurar se agiu com acerto, ou não, o Juízo
a quo
ao reduzir na sentença vergastada o valor da multa aplicada, na via administrativa, pelo Procon Municipal de Vitória em desfavor da concessionária de energia.

No que pertine a
quaestio iuris
objeto da lide, sobreleva acentuar que
“é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se

no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas
relacionadas
à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
”
(
STJ
, AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, DJe de
16/8/2023
).

No entanto,
“não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade”
(
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.606.064/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma
, DJe de
29/6/2023
).

Na intelecção do precedente da Corte Superior, conquanto não seja dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas decisões da Administração Pública, compreende-se ser plenamente possível o controle judicial excepcional de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, sem que essa intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes.

Ademais, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, na esteira da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
“inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
(TJES, recurso de apelação nº 00226577-75.2014.8.08.0347, julgado em 06.09.2022, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).

No caso
sub examine
, verifica-se que o Procon Municipal de Vitória fixou multa no valor nominal de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), em desfavor da concessionária de energia (fls. 26/29 – processo originário).

Observa-se do processo administrativo nº 831/2009, em que fixada a multa combatida, que a violação à legislação consumerista, mais precisamente o art. 20, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação dos serviços prestados (inspeção unilateral) pela concessionária de energia na unidade de consumo de energia do consumidor, que resultou na reclamação deste junto ao Procon Municipal.

Entrementes, a meu sentir, a multa administrativa reduzida em 50% (cinquenta por cento), a qual perfaz o valor de R$ 8.110,55 (oito mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos), contrastando-se com as peculiaridades do caso concreto, há que ser reduzida.

O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor,
determina que “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

À luz do caso concreto, em que se discute unicamente eventual irregularidade no relógio medidor de energia na unidade residencial de apenas 01 (um) consumidor, em que a concessionária de energia não retirou o aparelho e tampouco suspendeu o serviço essencial, portanto, não se vislumbra prejuízo significativo ao interessado, pondo em relevo as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade, sem perder de vista o caráter punitivo-pedagógico da sanção, entendo que a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal de Vitória no processo administrativo nº 831/2009 (FA nº 0109-007.9215-0) deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por conseguinte, a redução de multa administrativa no importe de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) para R$ 3.000,00 (três mil reais) comporta o reconhecimento da sucumbência mínima da demandante, razão pela qual o MUNICÍPIO DE VITÓRIA suportará com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e lhe dou parcial provimento para determinar a redução da multa administrativa fixada no processo administrativo nº 831/2009 (FA nº 0109-007.9215-0) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como para reconhecer a sucumbência mínima da demandante na hipótese dos autos, ao passo em que conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19.03.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.